Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707434-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIN ANDERSON EUCLIDES DA SILVA, LIN ANDERSON EUCLIDES DA SILVA ME AGRAVADO: GIANI STELA SARAIVA SEGATELLI - ME, GIANI STELA SARAIVA SEGATELLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIN ANDERSON EUCLIDES DA SILVA – ME E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728794-25.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por GIANI STELA SARAIVA SEGATELLI – ME E OUTRA, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, aplicou a multa respectiva e deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) do faturamento da empresa E-MARKA GESTÃO DE ATIVOS E CONSULTORIA LTDA., mediante penhora dos recebíveis junto ao PAGSEGURO UOL – PAGSEGURO INTERNET S/A. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro a penhora do faturamento mensal da empresa ré, tendo em vista que os documentos juntados comprovam que o prejuízo líquido no período de outubro/2021 é de R$ 75.621,88 (ID 108628337). Deferir a medida, portanto, traria ainda mais prejuízo para sobrevida da empresa, inviabilizando sua continuidade, ante o balanço que registra saldo negativo no período. Nesse viés, confiro derradeiro prazo de 10 (dez) dias para a indicação de bens penhoráveis em nome do devedor. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 20:10:18.” (Num. 111568913 do Feito originário). Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravada na origem foram acolhidos para integrar a decisão: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, dou provimento para sanar a omissão apontada e analisar o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Nos termos do art. 792, IV, do CPC: ‘A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.’ Já a súmula 375/STJ, que também trata da matéria, dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Antes de analisar o conjunto fático proposto, é importante destacar que o Brasil assumiu, perante a comunidade internacional, compromisso de proteger e reprimir atos nocivos aos bens jurídicos relacionados a propriedade industrial (patentes, modelos de utilidade, desenho industrial e marca), pacto este firmado em Paris, no ano de 1883, chamado de “União de Paris”. Diz Fabio Ulhoa Coelho (Curso de Direito Comercial, Vol. 01 16a edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 195-196). que “a convenção – revista em Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967) – adota conceito amplo de propriedade industrial, abrangendo não apenas os direitos dos inventores, como também as marcas e outros sinais distintivos da atividade econômica (denominação de origem, nome e insígnia).” O caso em comento trata da marca, em sua modalidade “produto ou serviço”, bem jurídico integrante da propriedade industrial, cujo conceito está previsto no art. 123 da Lei no 9.279/1996. In casu, a marca “DR. MARIDO”, registrada no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Intelectual e de titularidade do executado, foi cedida para a empresa E-MARKA GESTÃO DE ATIVOS E CONSULTORIA LTDA em 11 de dezembro de 2018, ao passo que a sentença proferida nestes autos data de 05 de novembro de 2018 (id 24770965), com trânsito em julgado em 30 de novembro de 2018 (id 26365287). Ou seja, ao tempo da alienação tramitava contra o devedor a presente ação, inclusive, com sentença transitada em julgado. Ademais, ainda que à época da aquisição do bem não houvesse qualquer gravame ou constrição em relação à mencionada marca (súmula 375/STJ), verifica-se que o adquirente é o próprio devedor, posto que a empresa E-MARKA GESTÃO DE ATIVOS E CONSULTORIA LTDA., constituída em 10 de outubro de 2018, é de titularidade e administração de LIN ANDERSON EUCLIDES DA SILVA, o que reforça o intuito de fraudar a execução. Nesse sentido, não havendo registro da penhora ao tempo da alienação do bem, mas demonstrada a intenção do terceiro adquirente (no caso, o próprio devedor) de prejudicar o credor, em patente má-fé, o reconhecimento da fraude se impõe. Pontuo, por fim, que sobre o assunto o executado sequer se manifestou, mesmo intimado. Defiro, pois, a penhora da marca "DR. MARIDO" junto aos órgãos competentes. Oficie-se ao INPI para as anotações pertinentes, a fim de dar conhecimento a terceiros. Oficie-se à PAGSEGURO UOL - PAGSEGURO INTERNET S/A (inscrita no CNPJ/MF sob o no 08.561.701/0001-01) para que informe a este Juízo a remuneração recebida pela franquia ofertada pelos executados, em relação à marca "DR. MARIDO", depositando 50% dos valores em conta vinculada a este processo. Por fraudar a execução, fixo multa de 10% sobre o valor do débito, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, em consonância com parágrafo único do art. 774, do CPC. Quanto ao mais, a decisão embargada persiste tal qual está lançada. Confiro força de ofício à presente, para os fins pertinentes. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022 11:11:50.” (Num. 111568913 do Feito originário). Afirmam os Agravantes os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a empresa não possui faturamento líquido, nos termos dos balancetes juntados ao Feito originário. Ressaltam que, conforme os “documentos comprobatórios anexados ao processo, as despesas da agravante SUPERAM o valor líquido recebido, tendo fechado o ano de 2021 com prejuízo registrado na ordem de R$ 75.621,88 (setenta e cinco mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) – ID 108628337” (Num. 33396721 - Pág. 4). Invocam o art. 866 do Código de Processo Civil e afirmam que, “no caso dos autos, NÃO HÁ quaisquer elementos no processo que indiquem que foram esgotadas as tentativas de encontrar bens passíveis de penhora, caracterizando ilegalidade qualquer penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica” (Num. 33396721 - Pág. 6). Sustentam que a penhora deferida da decisão agravada, “sobre o faturamento da empresa, simplesmente inviabiliza a sua continuidade, pois, aplicado sobre o valor bruto em percentual superior à margem de rentabilidade da sociedade empresária, bem como inviabiliza o pagamento dos salários dos funcionários e certamente eventual manutenção da decisão neste sentido irá quebrar a empresa inviabilizando inclusive o pagamento do crédito perseguido nos autos.” (Num. 33396721 - Pág. 7). Acrescentam que “a retirada de numerário do caixa diário representará em interferência direta no gerenciamento da empresa, única fonte de renda do Agravado” (Num. 33396721 - Pág. 7). Quanto ao reconhecimento da fraude à execução, asseveram que, diversamente da compreensão adotada na decisão agravada, “a cessão da marca não ocorreu com objetivo de fraudar a execução, outrossim, tratou-se de estratégia de administração da empresa que não diz respeito a causa.” (Num. 33396721 - Pág. 12). Entendem que “não há que se falar em inequívoca intenção de fraudar a execução e muito menos em considerar-se razoável a aplicação de multa, já que, o próprio Agravante anexou ao feito os documentos relativos a nova marca sobre a qual está sendo administrada a empresa Dr. Marido.” (Num. 33396721 - Pág. 13). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o fim de sustar a efetivação da penhora. No mérito, requerem o provimento do Agravo de Instrumento para “cassar a decisão hostilizada, para revogar a concessão de penhora sobre o faturamento da empresa, tendo em vista o seu saldo negativo e iminência de quebra da sociedade, consolidando-se o pleito acima; b) Subsidiariamente, requer que esta Corte reduza o percentual fixado para 5% sobre o faturamento líquido da empresa, diante da iminente quebra da empresa, assim como a comprovação através dos balancetes anexados juntos aos Ids 106427379 e 108628328 que a empresa se encontra com saldo negativo;” (Num. 33396721 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 33396722 e 33396724). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIN ANDERSON EUCLIDES DA SILVA – ME E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728794-25.2017.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes por GIANI STELA SARAIVA SEGATELLI – ME E OUTRA, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, aplicou a multa respectiva e deferiu a penhora de 50% (cinquenta por cento) do faturamento da empresa E-MARKA GESTÃO DE ATIVOS E CONSULTORIA LTDA., mediante penhora dos recebíveis junto ao PAGSEGURO UOL – PAGSEGURO INTERNET S/A. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma o Agravante, em síntese, que deve ser afastada a penhora de faturamento, tendo em vista a situação deficitária da empresa. Sucessivamente, defende a redução do percentual da constrição para 5% (cinco por cento) do faturamento líquido da empresa ao mês. O exame perfunctório, próprio desta sede processual, revela que parcial razão assiste aos Agravantes. A situação versada no Feito originário deve ser analisada sob a luz do instituto da penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora, nos moldes previstos no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista que a constrição recaiu sobre os valores a serem recebidos pela franqueadora. Assim, o regramento legal sobre o tema deve ser observado, uma vez que há indícios de que os recebíveis penhorados configuram a única fonte de receita da empresa. Nesse descortino, tratando especificamente da penhora de percentual de faturamento de empresa, o art. 866 do CPC estabelece o seguinte, in verbis: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.” (grifei). Nesse descortino, havendo previsão legal expressa de penhora sobre o faturamento, entendo que deve ser privilegiada a vontade do Legislador ao estipular o faturamento e não a receita líquida, como querem os Agravantes. A adequação da penhora de faturamento às especificidades de cada caso deve ocorrer pela fixação do percentual, nos termos do § 1o do art. 866 do CPC, acima transcrito. Assim, caso se entenda que o percentual já fixado tornará inviável o exercício da atividade empresarial dos Devedores, ora Agravantes, a via adequada para tal desiderato é alteração do percentual e não da sua base de cálculo ou a sua periodicidade. Acerca do tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA EXECUTADA. COINCIDÊNCIA ENTRE OS SÓCIOS. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS EM RAZÃO DA CITAÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA ATINGIDA. PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (CPC/1973, ART. 249, § 1o). TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE (CC/2002, ART. 50). REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL RECONHECIDA. MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL FIXADO COM BASE NA APRECIAÇÃO DOS FATOS DA CAUSA. INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR ALTERAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DURANTE A EXECUÇÃO, CASO SE MOSTRE ADEQUADA A PROVIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC/1973, ARTS. 17, 18 E 538, PARÁGRAFO ÚNICO). NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENALIDADES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de empresa é admitida em casos em que se mostre necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC/73, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 5. Inviável, na via estreita do especial, o exame da pretensão de redução do percentual estabelecido para a penhora - fixado em 30% sobre o faturamento bruto mensal da sociedade executada -, uma vez que fixado pelo Tribunal de origem com base na apreciação dos fatos da causa. A revisão do percentual da penhora poderá ser feita pelas próprias instâncias ordinárias, caso se mostre adequada essa providência, durante a execução. (...). 7. Recurso especial provido em parte.” (REsp 1545817/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) Note-se que o referido precedente, conquanto tenha sido proferido com espeque no CPC anterior, amolda-se perfeitamente à discussão ora travada, uma vez que são comuns os requisitos exigidos para a penhora de faturamento. Assim, em tese, estão devidamente preenchidos os requisitos legais para a penhora de faturamento, uma vez que a única penhora obtida nos autos do Feito originário, realizada mediante o sistema RENAJUD, atingiu veículo alienado fiduciariamente e restou infrutífera. Nesses termos, o exame perfunctório demonstra que o percentual fixado na decisão agravada (50%), em princípio, não merece prevalecer, uma vez que viceja no Superior Tribunal de Justiça corrente jurisprudencial que considera exorbitante o dito percentual. Acerca do tema, confira-se o recente precedente: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CRÉDITOS FUTUROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PERCENTUAL QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR OS PARÂMETROS ACEITOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TAMPOUCO DEVE INVIABILIZAR AS ATIVIDADES DA EMPRESA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ, a despeito de considerar viável a penhora de recebíveis da empresa, assinala que tal medida é de exceção e reclama a efetiva demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Nesse aspecto, ainda que se considere a possibilidade da constrição recair sobre o faturamento da empresa, o percentual deferido dependerá de cada caso concreto, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o percentual de 30%, de toda sorte, seria considerado exorbitante, em comparação com as hipóteses consideradas como razoáveis no âmbito deste Tribunal, que tem considerado dentro da razoabilidade o percentual de 5%, em geral, mas não mais que 10%, a depender do caso, e desde que não inviabilize as atividades da empresa. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1281175/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito dos Agravantes quanto à penhora sobre faturamento. Quanto à fraude à execução, a matéria será analisada oportunamente no julgamento do mérito do recurso. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside no fato de que já foi até mesmo expedido o ofício para a efetivação da penhora no percentual ora rechaçado. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente, para determinar que a penhora de faturamento ora discutida observe o patamar de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa, nos termos da decisão agravada, averbando-se, perante o Juízo a quo, o ofício já expedido para a realização da constrição. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador